Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730343-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARTA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0728781-21.2020.8.07.0001 em que contende com MARTA XAVIER. A decisão agravada não reconheceu qualquer nulidade na intimação da pessoa jurídica, uma vez que as publicações dos parceiros cadastrados no PJe são realizadas não pelo Diário de Justiça Eletrônico, mas tão somente pelo sistema diretamente aos parceiros previstos na Lei no 11.419/2006 (ID 102052562). “O feito não padece de qualquer nulidade, uma vez que as publicações dos parceiros cadastrados no PJe são realizadas não pelo Diário de Justiça Eletrônico, mas tão somente pelo sistema diretamente aos parceiros, nos termos da Lei no 11.419, Art 5 o c/c Resolução no 185 do CNJ, Art. 43. A embargada se trata de empresa parceira cadastrada no site do TJDFT, cujas intimações se dão não pelo DJE em nome do advogado respectivo, mas diretamente pelo próprio sistema PJe. Assim, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC, conforme sentença de ID95957607.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para sustar o andamento dos processos no 0728781-21.2020.8.07.0001 e 0032969-40.2016.8.07.0001, que tramitam perante a 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília; até a decisão final do presente agravo. Afirma que o erro ocorrido nas intimações impossibilitou a defesa técnica da agravante na ação de Embargos à Execução, que foram julgados procedentes em razão da revelia. Acrescenta que o dano irreparável ou de difícil reparação que a não concessão do efeito suspensivo pode causar ao agravante, uma vez que precisará devolver os valores bloqueados via SISBAJUD na ação executiva, e deixará de receber um crédito devido, por erro alheio a sua vontade. Assevera que a petição de habilitação da advogada Paula Silva Rosa nos autos da Execução foi protocolada em 14/05/2019 sob o ID 34302555, onde consta de forma expressa que futuras publicações devem ocorrer exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade. Contudo, nos embargos à execução, protocolado apenas em 09/09/2020, mais de um ano após a referida habilitação, as intimações foram dirigidas à advogada anterior, restando clara a nulidade, que impossibilitou o contraditório e a ampla defesa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 29227555), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A agravante assevera que não foi intimada acerca dos embargos à execução no 0728781-21.2020.8.07.0001, sob o argumento de que não houve publicação em nome de sua causídica, Dra. Paula Silva Rosa. Nesse descortino, é relevante salientar que, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido. (07008418620178070001, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, PJe: 21/06/2019). De acordo com os autos de origem, verifica-se em “expedientes”, que a pessoa física agravante foi intimada e o sistema registrou ciência nos dias: 14/09/2020 00:00:00 (15 dias); 23/04/2021 23:59:59 (15 dias); 04/06/2021 23:59:59 (5 dias); 02/08/2021 23:59:59 (15 dias); 13/09/2021 23:59:59 (sem prazo) e 20/09/2021 23:59:59 (15 dias). Em consulta aos autos de origem no PJe 1a Instância, no “acesso de terceiros”, verifica-se que a advogada Paula Silva Rosa, acessou aos autos do processo de origem nos dias: 23/09/2020 11:57; 18/11/2020 18:00, 18/11/2020 18:27; 22/12/2020 11:30; 12/01/2021 10:27; 15/01/2021 11:12; 29/04/2021 12:20; 31/08/2021 10:16; 31/08/2021 10:22; 09/09/2021 15:01; 17/09/2021 14:46; 20/09/2021 17:56; 20/09/2021 22:39; 20/09/2021 22:39 e 20/09/2021 22:39. Considerando que a intimação para movimentar o feito foi devidamente realizada, não obstante, a agravante tenha se quedado inerte, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que rejeitou a alegação de nulidade. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator